Tribunal: STF
Processo: ARE 1388559
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA (ART. 59 CP). ANTECEDENTES E NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE POSSE DE ARMA E RECEPTAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4, DA LEI N° 11.343/06. DESCABIMENTO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1.Considerando que os depoimentos das testemunhas foram firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos constituídos no processo, não deixando qualquer dúvida sobre a materialidade e autoria delitiva, aptas a embasar a decisão de condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e art. 12 da Lei n° 10.826/03, afigura-se, pois, inviável o pleito absolutório.



    2.Restando devidamente demonstrado nos autos a materialidade e autoria delitiva, diante das circunstâncias da infração e da própria conduta do agente, que não comprovou a origem lícita do bem apreendido, impõe-se a manutenção da sua condenação pelo crime tipificado no art. 180 do Código Penal (receptação).



    3.Possuindo o réu condenação anterior definitiva por fato anterior, correta a desfavorabilidade da circunstância judicial "antecedentes".



    4.Tendo em vista a quantidade, variedade e alta nocividade da substância entorpecente (cocaína), correta a valoração negativa dessa circunstância judicial e consequente exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343/06.



    5.Verificando-se que o fundamento usado para macular as "circunstâncias" do crime, em relação aos crimes de posse de arma e receptação, não se mostra idôneo, impõe-se o afastamento da vetorial para fins de majoração da pena-base.



    6.Relativamente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, tem se que a benesse é inaplicável na hipótese, considerando que o réu é reincidente.



    7.Recurso conhecido e provido em parte. Sentença retificada.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Busca-se, em suma, a absolvição do ora recorrente por insuficiência probatória, alegando vulneração aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do dever de fundamentação das decisões judiciais. Afirma-se, ainda, haver violação em relação às regras de competência (eDOC 22).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido à conta da incidência da Súmula 284 do STF (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF/88, notadamente em relação à ausência de fundamentação do acórdão recorrido, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 284 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de tal fundamento, limitando-se a reiterar o que já fora posto no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ademais, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente